Tribunal: TJES
Processo: 0025768-03.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS. RMNR. REPACTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de termo de repactuação do plano PETROS e de condenação das rés ao pagamento de diferenças decorrentes da não extensão de reajustes concedidos aos empregados da ativa, com base na parcela RMNR, aos proventos do autor, aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve julgamento extra petita ao se fundamentar a sentença em aspectos não requeridos expressamente;
(ii) saber se a PETROBRAS possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda em conjunto com a PETROS;
(iii) saber se o aposentado tem direito à extensão dos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa, especialmente relacionados à RMNR, com fundamento no artigo 41 do regulamento do plano de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da preliminar de julgamento extra petita, pois a sentença analisou adequadamente o pedido de nulidade da repactuação à luz do equilíbrio atuarial e da ausência de previsão regulamentar para extensão da RMNR.
4. Ausência de solidariedade entre PETROBRAS e PETROS. A PETROS é entidade fechada de previdência complementar com personalidade jurídica própria. Não configurada a legitimidade da PETROBRAS.
5. A RMNR não representa aumento salarial genérico, mas vantagem pessoal aplicada de forma seletiva a empregados da ativa.
6. O artigo 41 do regulamento prevê apenas reajuste nas mesmas épocas dos salários da patrocinadora, sem vinculação à paridade ou extensão de vantagens individuais ou setoriais.
7. Tema 736 do STJ e jurisprudência consolidada vedam extensão de vantagens não previstas no regulamento e sem correspondente fonte de custeio, em respeito à Lei Complementar nº 108/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A PETROBRAS não possui legitimidade passiva para responder por obrigação vinculada ao plano de previdência gerido por entidade autônoma. 2. A RMNR não configura reajuste geral de vencimentos passível de extensão aos inativos. 3. O artigo 41 do regulamento do plano PETROS não assegura paridade entre ativos e aposentados, mas tão somente reajustes nas mesmas épocas, respeitado o fator de correção. 4. É vedada a majoração de benefício de previdência complementar sem previsão regulamentar e sem prévia fonte de custeio, conforme o Tema 736/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202, § 2º; LC nº 108/2001, arts. 1º e 3º; CC, art. 265; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.05.2014 (Tema 736); TJES, AC 0043033-81.2014.8.08.0024; AC 0038611-63.2014.8.08.0024; AC 0022270-93.2013.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025768-03.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MIGUEL LASMAR

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS. RMNR. REPACTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de termo de repactuação do plano PETROS e de condenação das rés ao pagamento de diferenças decorrentes da não extensão de reajustes concedidos aos empregados da ativa, com base na parcela RMNR, aos proventos do autor, aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve julgamento extra petita ao se fundamentar a sentença em aspectos não requeridos expressamente;
(ii) saber se a PETROBRAS possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda em conjunto com a PETROS;
(iii) saber se o aposentado tem direito à extensão dos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa, especialmente relacionados à RMNR, com fundamento no artigo 41 do regulamento do plano de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da preliminar de julgamento extra petita, pois a sentença analisou adequadamente o pedido de nulidade da repactuação à luz do equilíbrio atuarial e da ausência de previsão regulamentar para extensão da RMNR.
4. Ausência de solidariedade entre PETROBRAS e PETROS. A PETROS é entidade fechada de previdência complementar com personalidade jurídica própria. Não configurada a legitimidade da PETROBRAS.
5. A RMNR não representa aumento salarial genérico, mas vantagem pessoal aplicada de forma seletiva a empregados da ativa.
6. O artigo 41 do regulamento prevê apenas reajuste nas mesmas épocas dos salários da patrocinadora, sem vinculação à paridade ou extensão de vantagens individuais ou setoriais.
7. Tema 736 do STJ e jurisprudência consolidada vedam extensão de vantagens não previstas no regulamento e sem correspondente fonte de custeio, em respeito à Lei Complementar nº 108/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A PETROBRAS não possui legitimidade passiva para responder por obrigação vinculada ao plano de previdência gerido por entidade autônoma. 2. A RMNR não configura reajuste geral de vencimentos passível de extensão aos inativos. 3. O artigo 41 do regulamento do plano PETROS não assegura paridade entre ativos e aposentados, mas tão somente reajustes nas mesmas épocas, respeitado o fator de correção. 4. É vedada a majoração de benefício de previdência complementar sem previsão regulamentar e sem prévia fonte de custeio, conforme o Tema 736/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202, § 2º; LC nº 108/2001, arts. 1º e 3º; CC, art. 265; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.05.2014 (Tema 736); TJES, AC 0043033-81.2014.8.08.0024; AC 0038611-63.2014.8.08.0024; AC 0022270-93.2013.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ MIGUEL LASMAR
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
e da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, por meio da qual o juízo a quo julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

A sentença combatida, reconheceu a validade do termo de adesão à repactuação firmado pelo autor, reputando ausente qualquer vício de consentimento, bem como reconheceu a autonomia jurídica da PETROS frente à PETROBRAS, para concluir pela improcedência do pedido de nulidade da repactuação e da vinculação da suplementação de aposentadoria ao reajuste salarial dos empregados da ativa, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 784/831) o apelante alega, em síntese: (i) julgamento
extra petita
, defendendo que a demanda não tem como objeto o repasse para os aposentados de reajustes concedidos aos ativos através da parcela RMNR
;
(ii) legitimidade da Petrobrás para responder a demanda; (iii) que houve vício de consentimento na adesão ao termo de repactuação, tendo sido induzido a erro por informações inverídicas; (iv) que a PETROS e a PETROBRAS, ao alterarem o Regulamento do Plano de Benefícios, ofenderam a segurança jurídica e o direito adquirido; (v) que a adesão ao novo regulamento suprimiu o direito à paridade entre ativos e inativos, o que seria cláusula regulamentar incorporada ao contrato laboral; (vi) que a alteração das regras sem a concordância dos aposentados constitui ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Ao final, requer a declaração de nulidade do termo de repactuação e a condenação das rés a aplicarem os reajustes do ACT da ativa à sua complementação de aposentadoria, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

Em contrarrazões, tanto a Petrobrás como a Petros defendem a manutenção do julgado.

Em síntese,

é o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025768-03.2013.8.08.0024

APTE: JOSE MIGUEL LASMAR

APDAS: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS E PETRÓLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ MIGUEL LASMAR
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
e da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, por meio da qual o juízo a quo julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Em sua irresignação o apelante alega, em síntese, que (i) houve julgamento extra petita, defendendo que a demanda não tem como objeto o repasse para os aposentados de reajustes concedidos aos ativos através da parcela RMNR; (ii) legitimidade da Petrobrás para responder a demanda; (iii) que houve vício de consentimento na adesão ao termo de repactuação, tendo sido induzido a erro por informações inverídicas; (iv) que a PETROS e a PETROBRAS, ao alterarem o Regulamento do Plano de Benefícios, ofenderam a segurança jurídica e o direito adquirido; (v) que a adesão ao novo regulamento suprimiu o direito à paridade entre ativos e inativos, o que seria cláusula regulamentar incorporada ao contrato laboral; (vi) que a alteração das regras sem a concordância dos aposentados constitui ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Ao final, requer a declaração de nulidade do termo de repactuação e a condenação das rés a aplicarem os reajustes do ACT da ativa à sua complementação de aposentadoria, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso, a começar pelas questões de ordem processual.

1. Da Preliminar de Nulidade por Sentença Extra Petita

Rejeita-se a preliminar. Embora o Recorrente alegue que o Juízo a quo se desviou do tema principal (anulação da repactuação) ao discutir a extensão de vantagens aos inativos (PCAC e RMNR), a análise detida da sentença e dos precedentes invocados demonstra que a improcedência se fundamentou no princípio da prévia fonte de custeio e na natureza civil-previdenciária da relação.

A sentença, ao final, julgou improcedentes os pedidos (incluindo o de anulação do termo) com fulcro no Art. 487, I, do CPC, com base no entendimento de que a concessão de reajustes ou a anulação que implicasse a paridade não era devida por ofensa ao princípio do mutualismo e do custeio. Assim, o ponto de divergência apontado pelo Recorrente, embora conste no relatório da sentença, não comprometeu o dispositivo final, o qual está em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que proíbe a majoração de benefícios sem a devida cobertura atuarial (Tema 736/STJ).

Tema repetitivo 736

Teses firmadas:

a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;

b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.

Assim, a sentença está em plena consonância com a matéria em debate, não havendo de se falar em sentença extra petita, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Da Legitimidade Passiva da PETROBRAS

Também agiu com acerto o julgador de origem ao afastar a legitimidade da Petrobrás para responder à presente demanda.

A natureza da relação entre o Autor e a PETROS é civil e estatutária, não se confundindo com o contrato de trabalho mantido com a PETROBRAS.

O Art. 202, § 2º, da Constituição Federal, e o Art. 68 da Lei Complementar n.º 109/01, são claros ao dispor que os benefícios de previdência privada não integram o contrato de trabalho.

Ademais, no que tange à legitimidade passiva da PETROBRÁS, cumpre registrar ainda que a PETROS é uma Fundação de Direito Privado, com personalidade jurídica, patrimônio, gestão e autonomia próprias, dissociada da PETROBRAS.

O instituto da solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes (Art. 265 do Código Civil).

Inclusive, a questão já foi analisada de forma reiterada pelos Tribunais pátrios, os quais, tal como o registrado pelo Ilte. Julgador na sentença combatida, entendem pela ilegitimidade lá reconhecida. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE REAJUSTES DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. VALIDADE DO TERMO INDIVIDUAL DE ADESÃO. REPACTUAÇÃO DO PLANO PETROS. OPÇÃO POR NOVO REGULAMENTO. RENÚNCIA ÀS REGRAS DO ANTIGO REGULAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO IPCA EM SUBSTITUIÇÃO À PARIDADE DE REAJUSTE COM O PESSOAL DA ATIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 41 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. PRECEDENTES DO TST. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Referente à PETROBRAS, inexiste qualquer relação de direito material que dê azo à sua manutenção no polo passivo da relação processual, pois não há solidariedade entre aquela empresa e PETROS, entidade fechada de previdência complementar. Demanda extinta na forma do art. 485, VI, do CPC
. II. A jurisprudência do TST se firmou no sentido de considerar que a livre opção, sem vício de consentimento, do empregado por aderir ao plano de repactuação da PETROS tem efeito de renúncia às normas pertinentes aos reajustes de aposentadoria vigentes à época de sua contratação. III. Na hipótese dos autos, consta que a opção do demandante pela repactuação decorreu de livre e espontânea manifestação de vontade, tendo inclusive auferido benefício financeiro significativo para tanto. Assim, em vista de tal manifestação, passou a atrelar-se às novas regras prevista no plano de aposentadoria complementar com a devida repactuação, o que implica renúncia às normas do plano anterior. lV. Apelação conhecida e não provida. (TJAM; AC 0230674-06.2011.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 26/04/2021; DJAM 27/04/2021) (destaquei)

Portanto, a PETROBRAS é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, devendo ser mantida a sua exclusão da relação processual, com a extinção do feito em relação a ela, sem resolução de mérito.

2. Do Mérito

O cerne recursal está em considerar na aposentadoria complementar a aplicação da denominada RMNR, instituída por Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre a PETROBRAS e sindicatos representativos dos trabalhadores nas indústrias de petróleo, nos termos do artigo 41 do Plano da apelada, in verbis:

Art. 41. Os valores das suplementações de aposentadoria, e auxílio-doença, de pensões e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustes salariais da Patrocinadora, aplicando-se à suplementações o seguinte Fator de Correção (FC).

Da leitura do dispositivo supra transcrito,
tem-se que não há garantia de paridade de reajustes entre o pessoal da ativa e os aposentados e pensionistas. Há garantia de reajustes na mesma época, seguindo o fator de correção ali determinado.

Por outro lado, o cálculo da implementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi disciplinada no acordo coletivo de trabalho do ano de 2007. Segundo a cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho, a Petrobras praticará a todos os empregados a RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades onde a Petrobras atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo IBGE.

Em outras palavras, a RMNR não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada.

Não se podem aplicar aos aposentados, que não mais exercem suas atividades, ganhos que levem em conta o efetivo exercício com análise de critérios próprios para fins de evolução na carreira, principalmente em razão de serem critérios individuais, pessoais ou por categoria.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, julgado na forma do art. 543-C, do CPC/73, pacificou a questão acerca da extensão dos realinhamentos salários concedidos aos inativos, nos seguintes moldes:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;
(...) 2. Recurso especial provido. (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. TJ/ES, inclusive desta Câmara, conforme se infere das seguintes ementas:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO “SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO”. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE “REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME” INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS/2007. BENEFÍCIO APLICADO APENAS A DETERMINADOS PROFISSIONAIS ATIVOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA 36ª, DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-2007. ARTIGO 41 DO PLANO BÁSICO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO). I. As regras do plano de aposentadoria a serem aplicadas aos beneficiários de entidades de previdência complementar fechada são aquelas vigentes quando da implementação dos requisitos, e não da sua admissão, cuja relação jurídica não se submete às disposições do Estatuto Consumerista. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. No caso em apreço, busca a Recorrentes, com fulcro no artigo 41, do Regulamento Petros, a concessão de suplementação de sua pensão, em razão da sistemática de “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, instituído com a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos/2007. III. O artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido “nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora”, observando-se, neste contexto, o mesmo “fator de correção”, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade. IV. A “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, não revela benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás, mas apenas aqueles que, em razão de certas peculiaridades, percebem remuneração inferior ao padrão mínimo estipulado pela empresa, os quais passariam a fazer jus a uma parcela intitulada “Complemento da RMNR”, consoante se depreende da Cláusula 36ª, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de trabalho-2007. V. Afastada a hipótese de reajuste genérico e estendido a toda a categoria de trabalhadores ativos, não há falar-se em direito à suplementação de pensão à Recorrente, nos moldes formulados na exordial. Precedentes. VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJES – AC 0034000-67.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 21/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Predomina nesta Corte de Justiça o entendimento de que o art. 41, do Regulamento do Plano Petros, não confere ao aposentado o pretenso direito à paridade com os empregados da ativa, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora. 2. O acordo coletivo que deu causa à instituição do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC, não garantiu qualquer direito de reajuste geral para toda categoria, posto que apenas reestruturou cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas. 3. Não comporta acolhimento o pleito de alteração da verba honorária, na medida em que arbitrada no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo se falar em fixação por equidade, porquanto restrita às hipóteses de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando seu valor for muito baixo, o que não se verifica na situação em exame. 4. Recurso desprovido. (TJES – AC 0043033-81.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Data: 01/Aug/2024 )

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DOS ATIVOS AOS INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARIDADE – CONCESSÃO DE NÍVEL NÃO SE TRATA DE EFETIVO AUMENTO SALARIAL E NÃO ESTÁ APTA A REFLETIR EM MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS POR EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria recente tem se firmado no sentido de que a concessão de nível levada a efeito em 2004 não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos. Logo, não pode ser considerado aumento salarial, ou majoração de proventos apta a refletir em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, nos termos do artigo 41, do Regulamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). 2. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, passou a reconhecer a impossibilidade da extensão, aos inativos, dos realinhamentos de salários concedidos. 3. O regime privado de previdência é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, que em seu art. 17, versa sobre as alterações processadas nos regulamentos dos planos, resguardando a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação. O artigo 23, da mesma lei, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar. 4. Entende-se que é permitido “à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios (...)” (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015). 5. Por fim, em relação ao pedido de minoração da verba arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, essa que já fora estipulada no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento), não sendo possível diminuí-la sob pena de incorrer em afronta a normativa processual civil. 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Fixados honorários recursais, de modo que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Mantida, porém, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC. (TJES – AC 0038611-63.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 09/Mar/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022270-93.2013.8.08.0024 APELANTES: ANGELO LUIZ PINTO E OUTROS APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – TESE 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. a pretensão dos Apelantes é a readequação de seus proventos conforme a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a tabela de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) para os empregados ativos da PETROBRÁS, prevista no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS. 2. Contudo, a concessão de eventuais reajustes não é automática mesmo que para preservar a paridade, sendo necessária expressa previsão no regulamento. Tal entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1564070/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016). 4. Portanto, o reajuste anual de salário concedido aos ativos e inativos não pode ser confundido com as parcelas acrescidas aos salários do pessoal da ativa a título de abonos, vantagens pessoais, indenizações e avanços de nível na carreira, decorrentes de acordos coletivos de trabalho entre estes e a PETROBRÁS. 5. No que concerne à verba honorária, a fixação na sentença vergastada foi realizada no patamar mínimo, conforme disposição do § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, em atenção à recente Tese nº 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça, descabe empregar o disposto no § 8º do art. 85, CPC, porquanto não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou mesmo baixo valor da causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC 0022270-93.2013.8.08.0024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 01/Jun/2022 )

Desta feita, não assiste razão ao apelante em sua irresignação quanto à improcedência da pretensão deduzida na inicial.

Face ao exposto, rejeito as questões preliminares suscitadas, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar